Tribunal: TJPA
Processo: 0004129-12.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004129-12.2019.8.14.0036

APELANTE: RONIERE HENRIQUE VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2°, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Devidamente fundamentada a valoração negativa da circunstância judicial, consequências do crime, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
;

2.
O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Assim, entendo como razoável a redução operada no caso concreto
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de janeiro e término em 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
31
de janeiro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
RONIERE HENRIQUE VIEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/Pa,
que o condenou à

pena de
15 (quinze) anos e 06 (seis) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Relata a peça acusatória, que no dia 05.07.2019, por volta das 20h00, na cidade de Oeiras do Pará, o acusado e seu comparsa, de posse de um revólver calibre .38, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu da vítima Regina Lúcia Peixoto, em proveito próprio: 01 (um) aparelho celular LG K10, 01 (um) aparelho celular MOTO G6, 01 (um) porta jóia branco contendo uma meia aliança com pedras de safira (azul), um anel de marquise com safiras e brilhantes ao redor e um anel de formato de chuveirinho com brilhantes, 03 (três) relógios, sendo um da marca thecnos, vários perfumes, dentre eles um UMA, um LILI e um MAHOGANY, o dinheiro que estava na bolsa, cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o dinheiro que estava no cofre, cerca de R$ 15.000,00, sendo que para tanto houve o emprego de grave ameaça, visto que o criminoso portava uma arma de fogo calibre .38.

Consta ainda que a vítima chegou até sua residência na data e hora supracitadas e não notou qualquer diferença no local. Porém, quando saiu para alimentar os cachorros, havia um homem em frente ao portão de sua casa, que lhe cumprimentou, - posteriormente saberia tratar-se do apelante Roniere Henrique Vieira. Ao retornar para o interior de sua residência foi surpreendida por um segundo elemento que lhe apontou o revólver calibre .38 e disse “PASSA O DINHEIRO E A CHAVE DO COFRE, E NÃO ADIANTA DIZER QUE NÃO TEM, QUE A PARADA É DADA”. A vítima não esboçou reação e entregou todo o solicitado ao assaltante. O homem armado abriu o portão da casa para que o apelante entrasse e juntos reviraram a residência buscando objetos de valor.

Informa também que durante a ação criminosa os bandidos mantinham contato telefônico com um terceiro elemento, uma mulher de nome VERA ou ELZA.

Em
Razões Recursais

(ID 5880439 – Pág. 1/4)
, a defesa, pugnou pela
reforma da sentença
, ante a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena no patamar estabelecido, devendo ser a pena-base fixada em seu mínimo legal.

Combate ainda a valoração negativa da circunstância judicial,
consequências do crime
, dizendo ser tal justificativa vaga e genérica, bem como que inexiste laudo psicológico/psiquiátrico atestando o abalo emocional acima do normal.

Alega que deve ser
readequada a valoração da atenuante de confissão
, devendo ser aplicada em 1/6.

Por fim requer, o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença atacada e readequar as penas-bases a patamar mais próximo do mínimo legal, considerando as consequências do crime como favoráveis ou neutras ao recorrente, observando também a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, a baliza de 1/6.

Em
contrarrazões (ID 5880440 - Pág. 1/8)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
(ID 6762001 – Pág. 1/8)
, opina pelo conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
parcial provimento
,
para que, tão somente, seja revisto a razão adotada na segunda fase da dosimetria da pena, diante da incidência de atenuante de confissão.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1.
REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

pugnou pela
reforma da sentença
, ante a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena no patamar estabelecido, devendo ser a pena-base fixada em seu mínimo legal.

Combate ainda a valoração negativa da circunstância judicial,
consequências do crime
, dizendo ser tal justificativa vaga e genérica, bem como que inexiste laudo psicológico/psiquiátrico atestando o abalo emocional acima do normal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) III – DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu RONIERE HENRIQUE VIEIRA como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra elevadíssima. Inicialmente, constatou-se que, para praticar o crime-fim, o réu incorreu em conduta delituosa de invasão de domicílio (crime-meio), que restou absorvido pela consunção, situação na qual se mostra possível a valoração negativa da vetorial. Não fosse isso, é possível também considerar a especial gravidade o fato de que o réu planejou a empreitada criminosa colhendo informações privilegiadas sobre a rotina e residência da vítima, sabiam sobre o cofre em que ela guardava o dinheiro em casa, o que também qualifica negativamente o crime, na medida em que não foi um simples roubo de ocasião, mas sim um crime planejado e orquestrado contra um alvo certo e determinado;

b) não há antecedentes criminais;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, vez que cometido com restrição da liberdade da vítima, uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tendo em vista que as últimas duas circunstâncias são causas de aumento de pena, considero a primeira - restrição da liberdade da vítima - que ficou por 40 minutos amordaçada, para valorar negativamente a presente vetorial.

Sobre o tema, mister salientar jurisprudência do STJ: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016);

g) as consequências são negativas, tendo em vista que a vítima ficou profundamente traumatizada após a ocorrência dos fatos. Relatou que sente muito medo e mudou vários hábitos de vida após o crime. Dessa forma, considerando o trauma causado, que, de acordo com o depoimento da vítima, foi pior que o prejuízo patrimonial, entendo que tal circunstância merece valoração negativa;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante. Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira a empreitada criminosa, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 7 anos de reclusão e 150 dias-multa. (...)” (grifo nosso).

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso.

In casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo majorado, considerando a agressão desnecessária a vítima, bem como o terror psicológico e a restrição da liberdade suportada pela ofendida.

Em relação às
consequências do delito
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa
de
tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.

Na hipótese, o Magistrado
a quo
considerou que as consequências foram graves, pois
a vítima declarou ter sido amordaçada, relatou sentir muito medo e que o prejuízo maior foi o trauma vivenciado
,
devendo, assim, ser mantidas.

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONCURSO ENTRE AS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. REDUÇÃO EM 1/6 DA PENA. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Com efeito, é certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese dos autos, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do
mandamus
, na primeira fase da dosimetria, uma vez que o Tribunal de origem dosou detidamente a pena aplicada ao paciente, tendo sido valorada negativamente a culpabilidade do agente com base em fundamentação concreta, sobretudo considerando o modus operandi da ação, consistente no fato de que os acusados entraram no carro da vítima, sendo que o paciente ficou no banco do passageiro e o menor no banco de trás, onde estavam as filhas da ofendida, tendo sido restringida a liberdade da vítima durante trinta minutos, período em que foi ameaçada de morte pelo réu diversas vezes, dizendo que se ela reagisse mataria as crianças, o que demonstra a maior ousadia do ora paciente, permitindo o incremento da pena básica a título de culpabilidade.
Outrossim, restou exaustivamente fundamentada a valoração negativa das consequências do crime, porquanto a ação criminosa gerou trauma à vítima
, a qual passou a ter insônia e a não conseguir dirigir durante considerável período de tempo, ocasionando, ainda, a necessidade de tratamento psicológico, o que extrapola as consequências normais do tipo penal e justificam o aumento aplicado. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente referente ao crime de roubo majorado

para 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado." (HC 505.435/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019, grifou-se).

"PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, § 1º, DO CP). [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1 A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das consequências do delito, cuja avaliação negativa se ampara nas circunstâncias particulares de cometimento do crime, especialmente o abalo psicológico ocasionado nas vítimas, mostra-se adequada, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no AREsp 653.364/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018).”

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

2.
READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.

Alega que deve ser
readequada a valoração da atenuante de confissão
, devendo ser aplicada em 1/6.

Também não merece provimento a insurgência do réu em relação ao
quantum
de diminuição utilizado em razão da atenuante.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e/ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda inicial em 01 (um) ano.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO – REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 – Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
31
de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2022